Tribunal: STJ
Processo: 1054565-34.2013.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870524 - SP (2025/0064175-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ESA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA.
EMBARGANTE
: ERNESTO DOS SANTOS ANDRADE
EMBARGANTE
: ELISABETH LEAL DA COSTA ANDRADE
ADVOGADO
: MARCOS ALBERTO SANT ́ANNA BITELLI - SP087292
EMBARGADO
: MARLY FERREIRA TAVARES - ESPÓLIO
EMBARGADO
: CELSO AURELIO TAVARES
EMBARGADO
: RENATA THEOPHILO SAES
EMBARGADO
: RICARDO THEOPHILO FERREIRA
EMBARGADO
: ROGERIO THEOPHILO FERREIRA
ADVOGADOS
: SÉRGIO RICARDO DOS REIS - SP138411
THIAGO LUIZ DE OLIVEIRA REIS - SP254717
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 678f12f4-6389-437b-b9b0-c94331020d3a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870524 - SP (2025/0064175-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ESA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA.
EMBARGANTE
: ERNESTO DOS SANTOS ANDRADE
EMBARGANTE
: ELISABETH LEAL DA COSTA ANDRADE
ADVOGADO
: MARCOS ALBERTO SANT ́ANNA BITELLI - SP087292
EMBARGADO
: MARLY FERREIRA TAVARES - ESPÓLIO
EMBARGADO
: CELSO AURELIO TAVARES
EMBARGADO
: RENATA THEOPHILO SAES
EMBARGADO
: RICARDO THEOPHILO FERREIRA
EMBARGADO
: ROGERIO THEOPHILO FERREIRA
ADVOGADOS
: SÉRGIO RICARDO DOS REIS - SP138411
THIAGO LUIZ DE OLIVEIRA REIS - SP254717
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração interpostos por ESA GESTAO DE
NEGOCIOS LTDA., ERNESTO DOS SANTOS ANDRADE e ELISABETH LEAL DA COSTA
ANDRADE contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da

seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de despejo por falta de pagamento.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50564481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:06
Código de Controle do Documento: 79845491-1842-4cff-a365-23b635065335

3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 695)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma que o
acórdão embargado foi omisso ao não analisar as teses apresentadas, bem como
quanto a não incidência da Súmula 7/STJ. Aduz que houve a devida impugnação à
Súmula 7/STJ.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a
omissão apontada, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo em recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno para
manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial
ante a incidência da Súmula 7/STJ.
O acórdão decidiu expressamente sobre a ausência de impugnação dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP, nos seguintes
termos:
1. Da Súmula 7 do STJ
Conforme mencionado na decisão unipessoal, da análise das razões do
agravo em recurso especial, verifica-se que a parte agravante não impugnou a
incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente, limitando-se a alegar
genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem demonstrar a
desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
. (e-STJ fl. 696)
21/12/2023

Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela
Documento eletrônico VDA50564481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:06
Código de Controle do Documento: 79845491-1842-4cff-a365-23b635065335

ausência de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não
conhecimento do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta
instância superior e a produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que
se cogitar da ocorrência de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no
recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50564481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:06
Código de Controle do Documento: 79845491-1842-4cff-a365-23b635065335

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.870.524 / SP
Número Registro: 2025/0064175-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10545653420138260100 20171145920168260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA.
AGRAVANTE : ERNESTO DOS SANTOS ANDRADE
AGRAVANTE : ELISABETH LEAL DA COSTA ANDRADE
ADVOGADO
: MARCOS ALBERTO SANT ́ANNA BITELLI - SP087292
AGRAVADO
: MARLY FERREIRA TAVARES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: CELSO AURELIO TAVARES
AGRAVADO
: RENATA THEOPHILO SAES
AGRAVADO
: RICARDO THEOPHILO FERREIRA
AGRAVADO
: ROGERIO THEOPHILO FERREIRA
ADVOGADOS : SÉRGIO RICARDO DOS REIS - SP138411
THIAGO LUIZ DE OLIVEIRA REIS - SP254717
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51385636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:48
Código de Controle do Documento: 59b20054-12b0-4180-9400-b9f89b7da902

EMBARGANTE : ESA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA.
EMBARGANTE : ERNESTO DOS SANTOS ANDRADE
EMBARGANTE : ELISABETH LEAL DA COSTA ANDRADE
ADVOGADO
: MARCOS ALBERTO SANT ́ANNA BITELLI - SP087292
EMBARGADO : MARLY FERREIRA TAVARES - ESPÓLIO
EMBARGADO : CELSO AURELIO TAVARES
EMBARGADO : RENATA THEOPHILO SAES
EMBARGADO : RICARDO THEOPHILO FERREIRA
EMBARGADO : ROGERIO THEOPHILO FERREIRA
ADVOGADOS
: SÉRGIO RICARDO DOS REIS - SP138411
THIAGO LUIZ DE OLIVEIRA REIS - SP254717
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:48
Código de Controle do Documento: 59b20054-12b0-4180-9400-b9f89b7da902